Tribunal: TJDFT
Processo: 0743928-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743928-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CRISTINA CAVALCANTE ARANHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração proposto por ANA CRISTINA CAVALCANTE ARANHA em desfavor da decisão monocrática (ID Num. 30391460) que determinou o encaminhamento do agravo em recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal e, após o julgamento pela Corte Suprema, nova conclusão dos autos para análise do agravo interno de ID 31724382, ambos interpostos contra a decisão de indeferimento do recurso extraordinário (ID 30957502). Para tanto, aponta o embargante a ocorrência de omissão sob o fundamento de que o agravo interno deveria ser julgado em prioridade ao agravo em recurso extraordinário. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No entanto, no caso em questão, a decisão embargada não padece de qualquer vício, haja vista a clareza na indicação do §4o do art. 1042 do CPC para fundamentar o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal no primeiro momento. Assim, não havendo erro material, omissão ou obscuridade, é inviável o cabimento dos embargos de declaração. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito